Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737483-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: JULLY TAINAN RODRIGUES E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 245981410 do processo n. 0705205-36.2024.8.07.0008) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Jully Tainan Rodrigues e Silva contra a recorrente, recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer. Nas razões recursais (ID 75862433), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Alega não ser possível fornecer à exequente, de forma concomitante, as disciplinas Estágio Obrigatório Supervisionado I e II. Para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, destaca a Lei n. 7.394/85, a Lei n. 11.788/08 e a Resolução n. 10/2011 do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER). Tece considerações sobre a autonomia constitucionalmente assegurada às universidades. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não há como conhecer do presente agravo de instrumento. O objeto do agravo de instrumento deve ser restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido na decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer iniciado por Jully Tainan Rodrigues e Silva contra Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda (ID 243373895 processo n. 0705205-36.2024.8.07.0008). Analisada a petição, o r. Juízo de origem recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer (ID 245981410 do processo n. 0705205-36.2024.8.07.0008). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da decisão: A obrigação de pagar, fixada na sentença, foi integralmente cumprimento, remanescendo a obrigação de fazer ali estabelecida. Fica a parte demanda intimada para satisfazer a obrigação de disponibilizar à autora as disciplinas denominadas Estágio Obrigatório Supervisionado I e Estágio Obrigatório Supervisionado II, necessárias à formação do Curso de Radiologia contratado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no artigo. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento no qual sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Da análise do processo de referência, verifica-se que o r. Juízo de origem, na decisão recorrida, apenas recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer. Assim, tem-se que a matéria referente à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não foi decidida pelo r. Juízo de origem, em especial porque ainda não impugnado o cumprimento de sentença (art. 536, § 4o, do CPC). Com efeito, é defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar matéria ou pedido não deduzido/apreciado no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Por pertinente, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por meio do qual se pretendia reformar decisão de primeiro grau que autorizou o levantamento de valores depositados em favor dos exequentes, nos autos do Cumprimento de Sentença. A decisão agravada considerou inviável o conhecimento do agravo de instrumento por conter matérias não submetidas ao juízo de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo de instrumento que apresenta fundamento não submetido à instância de origem, caracterizando inovação recursal e supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito devolutivo do recurso impõe que somente sejam analisadas, na instância superior, matérias previamente discutidas e decididas pelo juízo a quo. 4. A inovação recursal é vedada, sendo inadmissível que o recorrente traga fundamentos novos que não foram apreciados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. A pretensão do Distrito Federal, consistente no reconhecimento da necessidade de restituição de valores e cancelamento das RPV’s, não foi formulada perante o juízo de origem, o que inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento. 6. A admissibilidade recursal exige estrita congruência entre as matérias decididas em primeiro grau e as suscitadas no recurso, o que não ocorreu no caso concreto. 7. A decisão agravada apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, por configurar inovação recursal e supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quando veicula pretensão não suscitada nem apreciada pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. A vedação à inovação recursal decorre da garantia do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 932, III, e 1.016, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673648, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1695087, Rel. Téofilo Caetano, 1a Turma; TJDFT, Acórdão 1663264, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível. (Acórdão 2016184, 0707667-53.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento do presente agravo de instrumento por estar lastreado unicamente em matéria não apreciada na instância originária, de sorte que a sua análise por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III e 1.014 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)